Tribunal: TCU
Processo: 005.482/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos (peça 85) contra o Acórdão 482/2021-TCU-Plenário , apreciado em representação a respeito de irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relacionadas ao projeto de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória/ES; Considerando que por meio do Acórdão 482/2021-TCU-Plenário o Tribunal rejeitou as razões de justificativa apresentadas pela ora recorrente, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); Considerando que por meio do Acórdão 3160/2021-TCU-Plenário , apreciando embargos de declaração, o Tribunal reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte em relação aos fatos que deram ensejo às audiências da ora corrente, de modo a rever o Acórdão 482/2021-TCU-Plenário para afastar a multa anteriormente aplicada; Considerando, desse modo, a perda superveniente do objeto e do interesse em recorrer, porquanto já reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal e afastada a multa aplicada; Considerando, finalmente, os pareceres da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 285, § 2o, 286, parágrafo único, e 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos, em razão da perda de objeto, e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 108) à recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 005.482/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.537/2013-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 026.544/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.041/2009-6 (DENÚNCIA); Processo 005.876/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Paulo Dietzsch Neto (XXX.617.951-XX). 1.3. Recorrente: Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX). 1.4. Unidade jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.9. Representação legal: Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF), representando Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF), Weslon Batista Prado e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.